Tribunal: STF
Processo: HC 253123
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rosinaldo Quintela da Silva apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.175.040/AL, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do CP), por duas vezes em concurso formal impróprio, cuja pena fixada foi em 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima. 



    Ajuizada revisão revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente, ao que se seguiu a interposição do recurso especial.



    Sustenta a impetrante, em síntese, que 



    “o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, uma vez que fora mantido o instituto do concurso formal impróprio, apesar da existência de um único patrimônio visado pelo paciente.” 



    Na visão da impetrante, o concurso formal impróprio de crimes deve ser afastado, pois as circunstâncias revelam hipótese de crime único. 



    Para tanto, aduz que “não se pode afirmar que o objetivo do paciente era subtrair os bens de mais de uma vítima, já que se tratava de uma residência, de modo que não haveria como proceder a individualização dos bens dos proprietários do imóvel.”



    Requer a concessão da ordem, “reformando-se o v. acórdão impugnado, aplicando-se o concurso formal próprio”.



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Narram os autos (eDoc. 16, fls. 1/5) que a condenação imposta ao paciente teve por fundamento, ratificado no voto da Relatora do REsp, a consideração de que 



    “13. Com relação ao pedido de reconhecimento da inaplicabilidade do concurso formal impróprio de crimes, com a fixação da pena correspondente a prática de um único crime de latrocínio tentado, por entender que o número de vítimas atingidas não determina o número de crimes praticados, entendo que este não merece prosperar. Explico.



    14. Para uma melhor compreensão dos fatos, extrai-se da denúncia (fls. 06/09), que: 



    [...] Segundo informações colhidas no inquérito policial em anexo, no dia 05 de julho de 2018, por volta das 20h30min, neste Município, os denunciados Lucas Santos Silva e Rosinaldo Quintela da Silva, em comunhão de desígnio, cometeram o crime de latrocínio em sua modalidade tentada, contra as vítimas José Gomes da Costa e João da Silva. 



    Conforme o bojo inquisitorial, os policiais militares receberam informações relatando que houve um assalto com arma de fogo na Rua Severino Vieira Lins e, ao se deslocarem ao local do fato, constataram que os denunciados foram detidos pela população e linchados, oportunidade em que fora dada a voz de prisão e encaminhados para o Hospital Municipal e em seguida para Delegacia Regional. 



    As vítimas José Gomes da Costa e João Silva contam que estavam em sua residência, com a porta aberta, e que em um dado momento foram surpreendidos pelos denunciados armados, que imediatamente anunciaram o assalto. Continuaram informando que os mesmos mandaram que eles se abaixassem e começaram a atirar, acertando a vítima José Gomes da Costa em sua mão direita e na altura das costelas e a vítima João da Silva na cabeça. Nesse instante as vítimas entraram em uma luta corporal com os denunciados, oportunidade em que também começaram a gritar pedindo socorro. Em seguida, populares apareceram para ajudar, conseguindo detê-los, amarrando-os com cordas até a chegada da polícia. 



    O denunciado Lucas Santos Silva confessa o crime, afirmando que alugou um Uber na cidade de Maceió com destino a Boca da Mata, para cometer o assalto. Relata que o nome do motorista era Henrique e que o mesmo não sabia que eles cometeriam o crime, e sim que os dois (ele e o outro acusado) iriam para uma festa. Aduz que resolveram cometer o crime na primeira residência eu encontraram aberta. 



    A versão das vítimas é corroborada pelas declarações dos policiais militares Flávio Santos e Danila Mirelle dos Santos Barreto. 



    A materialidade e a autoria estão provadas e consubstanciadas nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, no Auto de Apreensão e Apresentação da arma utilizada no crime (fl. 108) e no estado de flagrância dos acusados, estando presentes todos os requisitos para a deflagração da ação penal. [...].



    (...)



    16. Nesse ínterim, não obstante o esforço argumentativo da defesa, destaco que o latrocínio constitui crime pluri-ofensivo, cujo resultado atinge tanto a vida, quanto o patrimônio, de modo que, o fato de a subtração recair sobre um único patrimônio, mas a ação delitiva atingir a diversas vítimas num mesmo contexto fático, por meio de uma única ação, caracteriza a ocorrência do concurso formal impróprio, devendo as penas cominadas serem aplicadas cumulativamente, à luz do art. 70, parte final, do Código Penal.” (Grifei).



    Transcrevo trecho do voto condutor da Relatora no STJ:



    “no caso dos autos, revela-se escorreita a decisão colegiada que concluiu pela configuração do concurso formal impróprio, uma vez que, embora tenha ocorrido a subtração de um único patrimônio, o acusado, com desígnios autônomos, tentou contra a vida das vítimas, o que demonstra o dolo específico para cada ato colateral envolvendo a conduta delitiva que ensejou a condenação do acusado pelo crime de latrocínio tentado, por duas vezes, em concurso material, com fulcro nos artigos 157, § 3º, inciso II, 14, inciso II e 69, todos do Código Penal. 



    Ademais, impõe-se reconhecer que a desconstituição das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, embasadas em análise detalhada do conjunto fático-probatório constante dos autos, com vistas ao reconhecimento da inexistência de designíos autônomos e, por conseguinte, do concurso formal impróprio, exigiria inevitavelmente aprofundado reexame de fatos e provas. Tal providência, contudo, é vedada na via do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse soez, não se configura qualquer ilegalidade em relação ao reconhecimento da ocorrência de concurso formal impróprio no acórdão objurgado.” (Grifei).



    Eis a ementa do aresto questionado: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial. A parte agravante sustenta que, apesar da pluralidade de vítimas, o crime ocorreu no mesmo contexto fático, com unidade de ação e modus operandi, razão pela qual seria incabível o reconhecimento do concurso formal impróprio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de latrocínio tentado com pluralidade de vítimas, deve ser reconhecido o concurso formal impróprio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem reconheceu a incidência do concurso formal impróprio, com base na existência de desígnios autônomos por parte do agente. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de latrocínio tentado com múltiplos resultados contra a vida, configura-se o concurso formal impróprio, mesmo que a subtração recaia sobre um único patrimônio.



     IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Grifei).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    De início, anoto que não desconheço o entendimento firmado pela Segunda Turma desta Suprema Corte em hipótese assemelhada à destes autos, de que fui relator. Eis a ementa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Pluralidade de vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedânea de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Regimental não provido. 



    1. O reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 



    2. A Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 140.368-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/9/18). 



    No entanto, a questão posta na presente impetração apresenta distinguishing em relação ao mencionado precedente, pois, no caso, houve o reconhecimento pelas instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de matéria fático-probatória, nos termos antes transcritos e destacados do voto da Relatora no STJ, a existência de desígnios autônomos.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    No mesmo sentido: HC nº 233.584/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/10/23; RHC nº 213.146/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/6/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente